Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706934-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERZSEBET ROZALIA KOLONITS APELADO: CARLO GUERRA BARCELOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Erzsebet Rozalia Kolonits contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos por Carlo Guerra Barcelos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 25263713). 2. O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID no 29330666. 3. Diante do pedido apresentado por ambas as partes (ID no 29903219), com renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO